Tribunal: TJDFT
Processo: 0727968-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727968-94.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERALDO GOMES ROSA AGRAVADO: CAIXA BENEFICENTE DOS BOMBEIROS MILITARES DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ante o disposto nos arts. 9o, 10 e 932, parágrafo único, do CPC, intime-se o agravante para se manifestar, querendo, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual preclusão consumativa do pretendido reconhecimento da impenhorabilidade que afirma recair sobre o imóvel penhorado. Intimem-se. Brasília, DF, em 7 de agosto de 2020. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator